Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-81.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra segura e coesa da vítima apresenta especial relevo e é apta a amparar a condenação do réu.
2. Recurso não provido.